Tribunal: TJSP
Processo: 2034711-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DEFERIMENTO DE TUTELA CAUTELAR, EXIGINDO PRESTAÇÃO DE GARANTIA AO JUÍZO – POSSIBILIDADE – MEDIDA FUNDADA NA VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO AO RESSARCIMENTO DE VULTOSA QUANTIA, POR CRIME COMETIDO PELO PREPOSTO DO RÉU, CUJO PAGAMENTO PODE RESTAR FRUSTRADO DURANTE O LAPSO TEMPORAL INERENTE À TRAMITAÇÃO PROCESSUAL – REQUISITOS, ALIÁS, SEQUER IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE PELO

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DEFERIMENTO DE TUTELA CAUTELAR, EXIGINDO PRESTAÇÃO DE GARANTIA AO JUÍZO – POSSIBILIDADE – MEDIDA FUNDADA NA VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO AO RESSARCIMENTO DE VULTOSA QUANTIA, POR CRIME COMETIDO PELO PREPOSTO DO RÉU, CUJO PAGAMENTO PODE RESTAR FRUSTRADO DURANTE O LAPSO TEMPORAL INERENTE À TRAMITAÇÃO PROCESSUAL – REQUISITOS, ALIÁS, SEQUER IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE PELO AGRAVANTE – MEDIDA CAUTELAR MANTIDA.

AGRAVO DESPROVIDO.